Tribunal: TJES
Processo: 5007223-44.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007223-44.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ALEX SANDRO VIANA CARNEIRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007223-44.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO
: ALEX SANDRO VIANA CARNEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA AUMENTO ABRUPTO DAS FATURAS. REVISÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação formulada por ALEX SANDRO VIANA CARNEIRO em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, alegando, em síntese, que as faturas referente ao consumo de água nos meses de julho de 2023 à novembro de 2023 foram faturados em valores exorbitante, no qual alega não ter consumido consumido. Aduz que contestou as faturas junto à ré, sem sucesso. Assim, requer o cancelamento da fatura reputada indevida sem prejuízo dos danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, determinando a emissão de novas faturas dos meses de julho a novembro de 2023, cada qual no valor de R$130,00, correspondente à média mensal de consumo do autor. Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado, com o intuito de reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em aferir a regularidade das cobranças impugnadas pelo consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. O art. 373, II, do CPC impõe à CESAN o ônus de comprovar a regularidade das cobranças. Embora tenha apresentado histórico de consumo, a concessionária não justificou de forma adequada as variações abruptas nas faturas questionadas, não se desincumbindo satisfatoriamente do seu encargo probatório.

5. A presunção de veracidade das medições realizadas pela concessionária, ainda que relativa, pode ser afastada por prova em contrário. No caso, as variações significativas e injustificadas no consumo registradas nas faturas impugnadas são suficientes para afastar tal presunção. Além disso, foi realizada vistoria no imóvel do autor por bombeiro hidráulico (ID 12659892), no qual não foi constatado qualquer tipo de vazamento nas instalações da residência da autora que pudesse justificar o aumento no consumo, reforçando a tese de cobrança indevida.

7. Dessa forma, mantém-se o ato sentencial integralmente.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)